Tribunal: TJES
Processo: 5001195-91.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001195-91.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAQUIM PIOVEZAN e outros

RELATOR(A): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE LOCATÁRIA NÃO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA REGULAR. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), condenou a concessionária de energia elétrica à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa que não figura como titular da unidade consumidora possui legitimidade ativa para questionar débito decorrente de TOI e pleitear indenização; e (ii) estabelecer se o procedimento administrativo de inspeção e a cobrança por recuperação de consumo foram realizados em conformidade com a regulamentação da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa para impugnar cobrança decorrente de TOI pertence ao titular da unidade consumidora, por ser o sujeito da relação contratual estabelecida com a concessionária de energia elétrica.

A ausência de vínculo jurídico direto entre a locatária do imóvel e a concessionária afasta sua pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda.

O procedimento de inspeção e lavratura do TOI segue as diretrizes da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que disciplina a verificação de irregularidades e a recuperação de consumo.

O Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhado de relatório técnico e comunicação ao consumidor, goza de presunção de legalidade, não infirmada por prova em contrário.

O cálculo da recuperação de receita realizado pela concessionária observa os critérios regulamentares aplicáveis, inexistindo ilegalidade na cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade ativa para impugnar débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção em contrato de fornecimento de energia elétrica pertence ao titular da unidade consumidora.

O procedimento de inspeção e recuperação de consumo realizado conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 goza de presunção de legalidade e legitima a cobrança correspondente na ausência de prova em sentido contrário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e, portanto, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Castelo (evento nº 18483008), que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
JOAQUIM PIOVEZAN
e
ADRIANE FERREIRA
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito referente ao Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) nº 9563869, no valor de R$ 4.561,26 (quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), condenar a concessionária à restituição simples de R$ 86,40 (oitenta e seis reais e quarenta centavos) pagos a título de juros, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 18483013, em resumo, a apelante alega que:
(i)

ADRIANE FERREIRA
não é legítima por inexistir vínculo contratual com a concessionária, figurando apenas o primeiro apelado como titular da unidade;
(ii)
o procedimento de inspeção (TOI) seguiu estritamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo constatada irregularidade no medidor (disco arranhado), o que justifica a recuperação de receita;
(i
ii
)
houve exercício do contraditório administrativo, pois os apelados apresentaram impugnação perante a empresa;
(
i
v)
aplica-se a Lei de Concessões e as normas da ANEEL em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, pelo critério da especialidade;
(v)
inexiste dano moral indenizável, tratando-se de exercício regular de direito e mero dissabor contratual, ou, subsidiariamente, que o quantum fixado é excessivo e enseja enriquecimento ilícito; e que
(vi)
são indevidos danos materiais, pois não houve cobrança ilícita.

Na instância originária,
JOAQUIM PIOVEZAN
e
ADRIANE FERREIRA
ajuizaram ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, alegando que, em julho de 2023, técnicos da concessionária realizaram inspeção unilateral na unidade consumidora nº 1248339, lavrando o TOI nº 9563869 sob o argumento de irregularidade no medidor (disco arranhado). Aduziram que a cobrança de R$ 4.561,24 (quatro mil, quinhentos e sessenta e um reais e vinte e quatro centavos) é indevida e que a interrupção do fornecimento de energia elétrica causou danos extrapatrimoniais.

De início, sobre a alegada ilegitimidade ativa de
ADRIANE FERREIRA,
locatária do imóvel em que se localiza a unidade de consumo, verifica-se que a relação jurídica contratual estabelecida com a concessionária de serviço público possui natureza estritamente pessoal e vinculada ao cadastro da unidade consumidora. No caso vertente, o histórico de consumo e o contrato de prestação de serviços estão registrados exclusivamente em nome do primeiro apelado,
JOAQUIM PIOVEZAN
.

Embora a segunda apelada alegue residir no imóvel, a jurisprudência e a regulação setorial da ANEEL convergem para o entendimento de que a responsabilidade civil e o direito de questionar débitos de recuperação de consumo pertencem ao titular da unidade consumidora, que é quem figura no polo passivo da relação obrigacional com a distribuidora. Inexistindo vínculo jurídico direto entre
ADRIANE FERREIRA
e a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, falece-lhe pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da demanda, inclusive no que concerne ao pleito indenizatório, uma vez que o suposto ato ilícito atinge diretamente o patrimônio e a esfera jurídica do contratante.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. Versa a hipótese ação declaratória de nulidade c/c indenizatória, com pedido de tutela de urgência, em que pretende a autora a troca de titularidade do serviço para seu nome, o cancelamento do TOI, com a restituição dos valores indevidamente pagos, além de indenização pelos danos morais que alega ter experimentado. 2. Recurso interposto pela autora, pretendendo seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a verba em R$ 10.000,00, a devolução em dobro dos valores, a troca de titularidade, e, por fim, a majoração os honorários advocatícios. 3. Apelante que não consta como titular dos serviços, não comprovando, outrossim, ter solicitado a troca de titularidade. 4. Farta jurisprudência desta Corte no sentido de que a legitimidade ad causam para impugnar cobrança referente a TOI é daquele que figura como titular na fatura de consumo. 5. Impossibilidade de reconhecimento da figura do consumidor por equiparação, isso porque o art. 17 da mesma norma somente se aplica aos casos de acidente de consumo, não se aplicando no caso de vício do serviço, como na hipótese presente. 6. Reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da autora, extinguindo o processo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, condenando-a aos ônus sucumbenciais, observada, outrossim, a gratuidade que lhe foi deferida. 7. Prejudicado o recurso. -. (TJRJ; APL 0052414-89.2019.8.19.0038; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Inês da Penha Gaspar; Julg. 05/02/2025; DORJ 10/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CÔNJUGE NÃO TITULAR DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO POLO ATIVO NA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor para propor ação declaratória de inexistência de débito e pedido indenizatório, decorrentes de cobrança por suposta irregularidade apurada via TOI pela concessionária de energia elétrica, cuja titular do contrato é sua esposa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o cônjuge da titular do contrato de fornecimento de energia elétrica possui legitimidade ativa para propor, em nome próprio, ação declaratória de inexistência de débito e pleito indenizatório por danos morais. III. Razões de decidir 3. A teoria do consumidor por equiparação não supre, por si só, a ausência de vínculo jurídico contratual direto com a obrigação controvertida. 4. A ausência de instrumento de representação ou manifestação formal da titular impede o reconhecimento da legitimidade ativa para requerer a desconstituição do débito. 5. A substituição processual pleiteada na via recursal carece de amparo legal, ante a ausência de anuência da parte substituída e a inexistência de requerimento tempestivo na instância de origem. 6. O ajuizamento da ação pelo cônjuge não titular do contrato afronta os princípios da unicidade da demanda e da boa-fé processual, configurando ilegitimidade ativa ad causam. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A legitimidade ativa para ação declaratória de inexistência de débito em contrato de fornecimento de energia elétrica é exclusiva do titular do contrato ou de seu representante formal. 2. A condição de cônjuge, ainda que com coabitação e afetação fática, não supre a ausência de vínculo jurídico, salvo autorização ou impedimento comprovado. ". (TJPE; AC 0019097-64.2023.8.17.2480; Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru; Rel. Des. Luciano de Castro Campos; Julg. 20/08/2025)

Portanto, merece acolhimento a alegação de ilegitimidade ativa da parte
ADRIANE FERREIRA
, razão pela qual deve o processo ser extinto em relação a esta, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Ultrapassado o ponto, cumpre assentar que a relação jurídica entre as partes é regida por normas específicas do setor de energia elétrica, editadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, autarquia responsável pela regulação, fiscalização e normatização da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Dentre essas normas, destaca-se a
Resolução Normativa ANEEL nº
1000
/20
21
, que disciplina expressamente os procedimentos de verificação de irregularidades, lavratura de Termos de Ocorrência e Inspeção, avaliação técnica de medidores e recuperação de consumo.

A mencionada resolução prevê, em seu
art.
591
, que, diante de indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar providências para fiel caracterização do consumo não registrado, mediante lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, elaboração de relatório técnico e, quando necessário, a realização de medição fiscalizadora, dentre outros meios de prova.

No caso em apreço, após a lavratura do TOI nº 9563869 em 18/07/2022, ocasião em que foi registrada a ausência do titular da unidade (evento nº 18482868), a concessionária comprovou a remessa do documento ao consumidor (evento nº 18482857), na forma prevista pelo artigo 591, §3º, da Resolução Aneel nº 1.000//2021
1
.

Conforme defendi em diversas ocasiões
2
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção.

Menciona-se que o cálculo para a recuperação de receita da distribuidora (evento nº 18482840) foi realizado conforme artigo 595, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo considerandos os consumos registrados nos últimos 12 (doze) meses completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, nos exatos termos da regulamentação, o que denota a regularidade do procedimento.

Dessa forma, diante da higidez do trâmite administrativo conduzido pela concessionária, e não havendo nos autos elementos probatórios que infirmem a legalidade dos TOIs ou a licitude da cobrança oriunda de sua lavratura, impõe-se o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença no sentido de extinguir o feito em relação à autora
ADRIANE FERREIRA
, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, bem como para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pleitos

articulados por
JOAQUIM PIOVEZAN
e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ato seguinte, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, ressalvado que os sucumbentes litigam sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 591 [...] § 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

2
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.